Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR.

1. Para o deferimento da tutela de urgência, é necessário que a parte interessada demonstre os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

2. Havendo acervo probatório que demonstre que a intenção do autor era de realizar a aquisição de determinado veículo dos réus, e não de contratar o serviço de assistência na obtenção de financiamento junto a outras instituições financeiras, constata-se a probabilidade do direito do agravante no que remete à anulação do contrato firmado entre as partes.

3. Comprovada pela parte autora/agravante sua situação de hipossuficiência financeira e o impacto que esse montante representa em seu orçamento, a ponto de comprometer sua própria subsistência, o bloqueio de bens e valores equivalentes aqueles dispendidos pelo autor é medida que decorre do Poder Geral de Cautela a fim de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente ao feito de origem seja dirimida.

4. A fim de proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica, o Código de Defesa do Consumidor (artigo 28, §5o) adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

5. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.